Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727202-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DE SANTANA BISPO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13166923), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a decisão interlocutória proferida (ID 36086317, dos autos originários), pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de obrigação de fazer (no 0734611-02.2019.8.07.0001), ajuizada por MARIA DE SANTANA BISPO, determinou a manutenção das coberturas conferidas à Autora em contrato de seguro de assistência à saúde, nos seguintes termos: Inicialmente, em virtude da decisão de ID 50421378, determino, com fundamento no art. 55, § 3o c/c art. 58 e art. 59, todos do CPC, a reunião desse processo com aquele em curso nos autos no 0734609-32.2019.8.07.0001, para processamento e julgamento simultâneos. Anote-se, nos registros informatizados do PJe, a associação dos feitos. Anote-se, ainda, tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 50187361). Ratifico a decisão de ID 50232976, inclusive no que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora (ID 49644064). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isto porque, não obstante seja permitida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo e a exclusão de beneficiários, é imprescindível que se garanta ao segurado e seus beneficiários a possibilidade de migrar para plano de saúde individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência já cumprido no plano de saúde coletivo, consoante ao que dispõe o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU, "in verbis": "Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência." Neste sentido, há precedentes do e. TJDFT: (...) Na hipótese dos autos, observa-se que não houve prévia notificação de rescisão contratual comunicada à autora, bem como não houve qualquer prévia oferta de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, o que torna antijurídica a conduta da ré e, por consequência, sem eficácia jurídica o cancelamento do plano de saúde da autora (ID 50187482). Neste momento, necessário observar que a ausência de produtos individuais e/ou familiares para atender a abrangência geográfica nacional (ID 49644142 - Págs. 2/4) enseja a necessidade de assegurar à autora o direito de manter sua condição de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial estabelecidas no plano coletivo em vigor (ID 50187482), nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.656/98, que incide, na espécie, por analogia. Neste sentido, também, há precedente do e. TJDFT: (...) Além da plausibilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que a beneficiária não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde (ID 50187361 - Pág. 1), ainda mais considerando que se trata de pessoa de 84 anos de idade (ID 50187361 - Pág. 2), com indicação de acompanhamento médico periódico (ID 49644119). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas de atendimentos médicos realizados pela autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, promova, mediante o pagamento da respectiva contraprestação mensal a título de prêmio, a manutenção das coberturas conferidas à autora em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde (ID 49644099 - Pág. 8, ID 50187361 - Pág. 1 e ID 50187482), até que lhe seja oferecido contrato individual ou familiar de assistência médico-hospitalar de abrangência nacional, com as mesmas coberturas daquele plano de saúde coletivo e, ainda, sem previsão de carência, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar, após sua regular intimação desta decisão, com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (...) Na origem, a Autora, ora Agravada, narra ser pessoa idosa – 84 (oitenta e quatro) anos (ID 49644025, dos autos originários), diagnosticada com gastrite, duodenite e ceratite crônica em ambos os olhos, inclusive com desenvolvimento de ceratopatia em faixa ocular (ID’S 49644119 e 49644124, dos autos originários). Aduz, ainda, que, no dia 02/10/2019, na qualidade de dependente da sua filha – Noelia Aprígio Bispo Nogueira de Queiroz, foi surpreendida com o cancelamento do seu plano de saúde, sem qualquer comunicação formal prévia por parte da Agravante. Dos autos originários, também, emerge que o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF declinou da competência para o da 5a Vara Cível de Brasília/DF, em razão de tramitar nesta vara os autos no 0734609-32.2019.8.07.0001, em que o esposo da ora Agravada (também dependente na Shra. Noelia) é autor de ação similar à presente, ajuizada em desfavor da ora Agravante (ID 50421378, dos autos originários). Por outro lado, da análise perfunctória que esta relatoria realizou, conquanto o Juízo a quo (i) tenha deferido pedido de tutela de urgência de natureza antecipada nos termos retro; (ii) expedido mandado com o desiderato de intimar a Agravante para cumprir a decisão agravada (ID 50887479, dos autos originários) e (iii) o oficial de justiça citado e intimado a Agravante (ID 52190940, dos autos originários) sobre os termos da liminar, em 28/11/2019, não se encontra notícia nestes e nos autos originários do efetivo cumprimento da medida. Diante deste panorama, verifico a ocorrência de risco de pessoa idosa, em avançada idade, com vários problemas complexos de saúde, ficar sem cobertura de assistência à saúde, conquanto, aparentemente, esteja disposta a adimplir a contraprestação financeira necessária. Ante o exposto, determino a intimação da Procuradoria de Justiça a manifestar-se, nos termos do art. 74, II, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2019 17:37:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador